Tribunal: TJDFT
Processo: 0741548-55.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha - GDSXSR Número do processo: 0741548-55.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: NATALIA FERNANDES ARAUJO AGRAVADO: CENTRO EDUCACIONAL D'PAULA EIRELI - ME DECISÃO DEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL Trata-se de agravo de instrumento contra a decisão que indeferiu a antecipação de tutela requerida “para que seja o CENTRO EDUCACIONAL D’PAULA – CEDEP, intimado a aplicar as avaliações de conclusão do ensino médio, na modalidade acelerada, e se aprovada, a imediata expedição do histórico e certificado de conclusão do ensino médio, para apresentação junto a instituição de ensino superior, cujo prazo para efetuar a matrícula é até 15/10/2024” (ID 212590129). A agravante alega, em síntese, que: 1) é maior de idade (possui 18 anos completos) e foi aprovada no Processo Seletivo 2o/2024, para o curso de Ciências da Computação no IDP – Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, e precisa entregar os documentos para matrícula em 15/10/2024; 2) cursa o 3o ano do Ensino Médio e é aluna dedicada, com capacidade intelectual e boas notas; 3) procurou o Centro Educacional De Paula para realizar sua matrícula e concluir rapidamente o 3o ano do Ensino Médio, contudo, não obteve êxito na conclusão antecipada, em virtude do art. 81 da Resolução 02/23 – CEDF, que prevê que o aluno deverá cursar cada série em seis meses, ou em carga horária correspondente a 400 horas; 4) necessita acelerar a conclusão do Ensino Médio, por meio da Educação de Jovens Adultos (EJA) para viabilizar o ingresso no Ensino Superior; 5) o art. 38, § 1o, II, da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (Lei n. 9.394/96) estabelece como única condição para realização do EJA que o aluno possua 18 anos completos; 6) a Lei n. 9.394/96 não estabelece a restrição prevista pelo art. 81 da Resolução 02/23 – CEDF; 7) o art. 24, V, “c”, da Lei n. 9.394/96, prevê que o Ensino Médio deve ser organizado de acordo com a possibilidade de avanço nos cursos e nas séries, mediante verificação do aprendizado; 8) de acordo com o art. 208, V, da CF/88, o dever do Estado com a educação será efetivado mediante a garantia de acesso aos níveis mais elevados do ensino, da pesquisa e da criação artística, segundo a capacidade de cada um; 9) o art. 37, § 1o, da Resolução 01/2012 estabelece que a avaliação de desempenho escolar pode ser feita individualmente, respeitado o ritmo próprio do estudante; 10) cabe ao estudante demonstrar que está apto a concluir o Ensino Médio; 11) o perigo da demora reside no prazo de entrega de documentos para matrícula até 15/10/2024; 12) o Tema n. 1127 do STJ não se aplica ao caso, pois é maior de 18 anos. Requer, em antecipação da tutela recursal (“efeito suspensivo ativo”), que seja o agravado intimado a aplicar as provas necessárias à conclusão do Ensino Médio “de forma acelerada, imediatamente, e sendo aprovada, expeça seus documentos de conclusão do ensino médio até 15/10/2024”. No mérito, requer a confirmação da medida pleiteada em sede liminar. Com razão, inicialmente, a agravante. Nesta sede de cognição sumária, vislumbro a probabilidade do direito alegado. No caso, entendo que não é razoável impedir que a agravante, por necessitar cumprir 1.200 horas (100 dias letivos) na modalidade da Educação de Jovens e Adultos, seja impedida de prestar exame supletivo para obtenção do certificado de conclusão do Ensino Médio exigido para sua matrícula no Ensino Superior, uma vez que seu histórico escolar e sua aprovação no vestibular de Ciência da Computação no IDP já demonstram capacidade intelectual e amadurecimento (ID 212585217 e 64723279). Sobre o tema, confira-se julgado deste eg. TJDFT: “(...) 1. O agravante, aos 18 (dezoito) anos completos, foi aprovado no vestibular do Centro Universitário de Brasília - CEUB, para o curso superior de Direito, sem que houvesse concluído o ensino médio. Alega que, ao solicitar à agravada sua matrícula no curso supletivo, obteve negativa da instituição, tendo em vista a exigência de que o "aluno cumpra 01 (um) semestre para cada ano a cursar", nos termos da Resolução n. 02/2023-CEDF. 2. Consoante preconiza o art. 38, § 1o, II, da Lei n. 9.394/96, os exames de cursos supletivos, no que se referem à conclusão do ensino médio, realizar-se-ão para os maiores de 18 (dezoito) anos. 3. À luz do comando exarado no art. 208, V, da Constituição Federal, é dever do Estado garantir o acesso aos níveis mais elevados de ensino, pesquisa e criação artística, segundo a capacidade de cada um. Em outras palavras, o critério capacitário possui guarida constitucional e, por consequência, deve ser considerado em conjunto com o critério baseado em idade. 4. Demonstrado que o agravante, aos 18 (dezoito) anos completos, porém antes da conclusão do ensino médio, foi aprovado no vestibular para curso de ensino superior, e que dispõe de tempo exíguo para apresentação da documentação pertinente a fim de garantir a vaga conquistada mediante mérito individual, revela-se desarrazoável obstar a matrícula do agravado em curso supletivo tão somente com base em exigência de frequência mínima, como condição para a aceleração de estudos, com fundamento na Resolução no 02/2023 - CEDF. Precedentes (...)” (Acórdão 1903649, 07230674420248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 7/8/2024, publicado no DJE: 26/8/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei Além disso, embora o IRDR 13 tenha firmado a tese de que “De acordo com a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira (Lei no 9.394/1996), a Educação de Jovens e Adultos – EJA (ensino supletivo) está reservada ao estudante jovem e adulto que não teve acesso ou continuidade nos ensinos fundamental e médio pelo sistema regular de ensino na idade própria, não podendo, pois, ser utilizado, independentemente da idade do aluno matriculado no ensino regular, como forma de avanço escolar e fórmula de obtenção de certificado de conclusão de ensino médio para fins de matrícula em instituição de ensino superior, devendo a progressão ser obtida sob a forma da regulamentação administrativa própria”, referido precedente ainda se encontra com sua eficácia suspensa, em razão da interposição de recursos especial e extraordinário (CPC/2015 987 § 1). No mesmo sentido: “(...) II. Até que transite em julgado, o acórdão proferido no IRDR 0005057-03.2018.8.07.0000 não adquire o status de precedente de observância obrigatória previsto no artigo 927, inciso III, do Código de Processo Civil, tendo em vista o efeito suspensivo dos recursos especial e extraordinário interpostos, segundo o disposto no artigo 987, § 1o, do mesmo diploma legal. (...)” (Acórdão 1800565, 07244257820238070000, Relator(a): JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 7/12/2023, publicado no DJE: 4/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) – Grifei Para além disso, friso que a tese firmada no Tema n. 1127 do c. STJ não é aplicável ao caso, diante da comprovação de que a agravante é maior de 18 anos (ID 212585213). Há, também, risco de dano à agravante, considerando que tem até 15/10/2024 para apresentar o certificado de conclusão do Ensino Médio (ID 212585219). Ante o exposto, com a mais elevada vênia, defiro a antecipação da tutela recursal para determinar à autoridade coatora que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, submeta a agravante aos exames de conclusão do ensino médio e, em caso de aprovação, emita o respectivo certificado até 15/10/2024, sob pena de multa diária de R$ 500,00. Comunique-se o Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. P. I. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator